Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-98.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005394-98.2022.8.11.0007
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SEGURO MULTIRRISCO RURAL. MORTE DE BOVINOS POR DESCARGA ELÉTRICA (RAIO). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO. PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DEDUÇÃO DE FRANQUIA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO LÍQUIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária, danos morais e lucros cessantes, decorrentes da morte de 16 bovinos em propriedade rural após descarga elétrica, cuja cobertura foi negada administrativamente pela seguradora sob alegação de ausência de vestígios do sinistro.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial; (ii) reforma integral do julgado pela inexistência de relação de consumo e ausência de comprovação do sinistro; (iii) exclusão ou redução das condenações por danos morais e lucros cessantes; (iv) dedução da franquia contratual prevista na apólice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento de perícia tardia configura cerceamento de defesa; (ii) aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência do sinistro coberto; (iii) examinar a legalidade da dedução da franquia; (iv) determinar se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável; (v) avaliar a comprovação dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indireta formulado anos após o sinistro, quando a ausência de vestígios materiais tornaria o exame meramente hipotético, conforme os artigos 370 e 371 do CPC.
5. A relação securitária se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do segurado frente à seguradora, o que atrai a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 47 do CDC.
6. O laudo veterinário elaborado contemporaneamente ao evento, ao atestar sinais físicos de descarga elétrica e vegetação queimada, constitui prova robusta do sinistro, sobrepondo-se à vistoria tardia e incompleta realizada pela seguradora dez dias após o fato.
7. A existência de cláusula contratual expressa prevendo a Participação Obrigatória do Segurado (franquia) de 20% sobre o valor do prejuízo impõe sua dedução do montante indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. O pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões não admite conhecimento, ante a inadequação da via eleita, que exigiria a interposição de recurso próprio ou adesivo, nos termos do artigo 997 do CPC.
9. O inadimplemento contratual consistente na negativa de cobertura securitária não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada violação excepcional a direitos da personalidade, circunstância que não se verificou no caso concreto.
10. A indenização por lucros cessantes exige a prova do proveito econômico líquido que se deixou de auferir, pois a mera estimativa de faturamento bruto sem a dedução dos custos operacionais de manejo e engorda do gado não satisfaz esse requisito, conforme o artigo 402 do Código Civil.
11. A atualização monetária de dívida de valor deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (data do sinistro), para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda, observando-se a taxa Selic apenas a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para (i) determinar a dedução da franquia contratual de 20% sobre o valor da indenização securitária material; (ii) afastar a condenação por danos morais; e (iii) excluir a condenação por lucros cessantes, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 370, art. 371, art. 373, II, art. 997; CC - art. 187, art. 402, art. 406, art. 757; CDC - art. 4o, III, art. 6o, VIII, art. 14, art. 47; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 2.165.529 e AREsp n. 3.032.234; TJMT - ApCiv n. 1001983-44.2022.8.11.0105 e ApCiv n. 1002537-96.2020.8.11.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005394-98.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 749.330.278-20 (APELADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SEGURO MULTIRRISCO RURAL. MORTE DE BOVINOS POR DESCARGA ELÉTRICA (RAIO). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO. PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DEDUÇÃO DE FRANQUIA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO LÍQUIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária, danos morais e lucros cessantes, decorrentes da morte de 16 bovinos em propriedade rural após descarga elétrica, cuja cobertura foi negada administrativamente pela seguradora sob alegação de ausência de vestígios do sinistro.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial;
(ii)
reforma integral do julgado pela inexistência de relação de consumo e ausência de comprovação do sinistro;
(iii)
exclusão ou redução das condenações por danos morais e lucros cessantes;
(iv)
dedução da franquia contratual prevista na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento de perícia tardia configura cerceamento de defesa;
(ii)
aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência do sinistro coberto;
(iii)
examinar a legalidade da dedução da franquia;
(iv)
determinar se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável;
(v)
avaliar a comprovação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indireta formulado anos após o sinistro, quando a ausência de vestígios materiais tornaria o exame meramente hipotético, conforme os artigos 370 e 371 do CPC.

5. A relação securitária se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do segurado frente à seguradora, o que atrai a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 47 do CDC.

6. O laudo veterinário elaborado contemporaneamente ao evento, ao atestar sinais físicos de descarga elétrica e vegetação queimada, constitui prova robusta do sinistro, sobrepondo-se à vistoria tardia e incompleta realizada pela seguradora dez dias após o fato.

7. A existência de cláusula contratual expressa prevendo a Participação Obrigatória do Segurado (franquia) de 20% sobre o valor do prejuízo impõe sua dedução do montante indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões não admite conhecimento, ante a inadequação da via eleita, que exigiria a interposição de recurso próprio ou adesivo, nos termos do artigo 997 do CPC.

9. O inadimplemento contratual consistente na negativa de cobertura securitária não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada violação excepcional a direitos da personalidade, circunstância que não se verificou no caso concreto.

10. A indenização por lucros cessantes exige a prova do proveito econômico líquido que se deixou de auferir, pois a mera estimativa de faturamento bruto sem a dedução dos custos operacionais de manejo e engorda do gado não satisfaz esse requisito, conforme o artigo 402 do Código Civil.

11. A atualização monetária de dívida de valor deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (data do sinistro), para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda, observando-se a taxa Selic apenas a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido para
(i)
determinar a dedução da franquia contratual de 20% sobre o valor da indenização securitária material;
(ii)
afastar a condenação por danos morais; e
(iii)
excluir a condenação por lucros cessantes, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 370, art. 371, art. 373, II, art. 997; CC - art. 187, art. 402, art. 406, art. 757; CDC - art. 4o, III, art. 6o, VIII, art. 14, art. 47; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 2.165.529 e AREsp n. 3.032.234; TJMT - ApCiv n. 1001983-44.2022.8.11.0105 e ApCiv n. 1002537-96.2020.8.11.0024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
.
A
.

contra sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1005394-98.2022.8.11.0007, proposta por
MILTON DOS SANTOS SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Na petição inicial, o requerente narrou ter contratado seguro multirrisco rural junto à requerida, por meio da apólice n. 7155/0001451/30, com vigência até 17/julho/2022, destinado à proteção de sua propriedade rural denominada “Estância Paulista”, situada no município de Alta Floresta/MT (id. 336346913).

Sustentou que, no dia 24/fevereiro/2022, após fortes tempestades acompanhadas de descargas elétricas, encontrou 16 bovinos da raça nelore mortos nas proximidades de uma represa existente em sua propriedade. Afirmou, ainda, que procedeu à comunicação do sinistro em 26/fevereiro/2022, protocolou o aviso junto à seguradora, e que, apesar da regular contratação e adimplemento do prêmio, teve a cobertura indeferida.

Diante disso, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 72.000,00, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 41.760,00.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o requerente exerce atividade agropecuária com finalidade lucrativa e possui experiência na contratação de seguros (id. 336346935).

No mérito, alegou que o seguro contratado não abrange o risco narrado na inicial, bem como que não foram encontrados vestígios de queda de raio no local do sinistro. Acrescentou que, no momento da vistoria, os animais estavam submersos, circunstância que teria impossibilitado a verificação da causa e da extensão dos danos, defendendo, por conseguinte, a legalidade da negativa de cobertura e a improcedência dos pedidos, inclusive quanto aos danos morais e lucros cessantes.

Em réplica, o requerente afirmou não exercer atividade empresarial no setor varejista de carnes, qualificando-se como pequeno produtor rural, além de defender a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese (id. 336347357).

Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a seguradora requerida pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento de profissionais que atuaram na regulação do sinistro, bem como pela realização de prova pericial indireta por zootecnista e a juntada de prova documental complementar (id. 336347360).

Por sua vez, o requerente impugnou o pedido e pleiteou, ao final, a produção de prova testemunhal (id. 336347361).

Em decisão de saneamento, o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial, ao fundamento de que já havia transcorrido lapso superior a um ano desde o evento, o que inviabilizaria a apuração da causa da morte dos animais e das condições do local, as quais já não se mantinham inalteradas, com deferimento, por outro lado, da produção de prova documental e designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerente (id. 336347362).

Contra essa decisão, a requerida opôs embargos de declaração, apontou omissão e requereu a delimitação de pontos controvertidos, pronunciamento sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, além do deferimento da prova pericial indireta (id. 336347364).

Os embargos não foram conhecidos pelo juízo
a quo
(id. 336347368).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 14/novembro/2024, o depoimento pessoal das partes foi considerado precluso por ausência de interesse, assim como ficou preclusa a prova testemunhal da requerida em razão da não comprovação de sua regular intimação. Foram, contudo, colhidos os depoimentos dos informantes e testemunhas presentes, após o que o juízo de primeiro grau declarou encerrada a instrução processual e abriu prazo sucessivo para apresentação de alegações finais (id. 336347395).

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o juízo
a quo
reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, bem como a ocorrência do sinistro coberto pela apólice e a indevida negativa de cobertura pela seguradora, reputada como inadimplemento contratual e ato ilícito, fundamentando a condenação nos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 187 e 402 do Código Civil.

Em consequência, condenou a requerida ao pagamento das verbas indenizatórias postuladas na petição inicial, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a requerida opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, ao fundamento de que buscavam rediscutir o mérito da causa, hipótese não admitida pela via eleita (ids. 336347401 e 336347405).

Em seguida, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e, no mérito, reitera a inexistência de relação de consumo, a regularidade da negativa de cobertura securitária e a ausência de comprovação da causa do sinistro, além de impugnar as condenações impostas, com pedido de reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, limitação da condenação aos termos contratuais (id. 336347407).

Em contrarrazões, o requerente se manifesta pelo desprovimento integral do recurso e pugna pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais (id. 336347410).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside, preliminarmente, na verificação de eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e, no mérito, na legitimidade da negativa de cobertura securitária diante do acervo probatório produzido, bem como na adequação das condenações impostas a título de danos morais e lucros cessantes.

O recurso comporta parcial acolhimento

apenas quanto ao mérito recursal.

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O juiz, na condição de destinatário da prova, detém prerrogativa de avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, podendo indeferir aqueles que se revelem inadequados ao esclarecimento da controvérsia, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, o cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento recai sobre prova relevante e idônea à demonstração de fatos controvertidos essenciais ao julgamento da causa.

No caso dos autos, a apelante postulou a produção de prova pericial indireta com o objetivo de apurar a causa da morte dos animais. O sinistro ocorreu em fevereiro de 2022, ao passo que o requerimento pericial foi formulado após lapso temporal significativo, quando os vestígios materiais nas carcaças e nas condições ambientais do local já não se preservavam.

Nesse cenário, a perícia indireta pretendida não se revelaria instrumento idôneo para o esclarecimento da controvérsia, pois estaria desprovida de base empírica minimamente confiável. Qualquer análise técnica tardia redundaria em exercício meramente hipotético, sem aptidão para infirmar ou confirmar a
causa mortis
com o rigor técnico necessário.

Acresce que o acervo probatório já constante dos autos se mostrou suficiente à solução da causa, notadamente o laudo técnico veterinário elaborado em momento contemporâneo aos fatos, com base em inspeção
in loco
realizada em 27/fevereiro/2022, dias após o evento (id. 336346920).

Esse documento, por sua proximidade temporal com o sinistro, ostenta grau de confiabilidade superior ao que se poderia obter por via de perícia tardia.

Assim, longe de contribuir para o deslinde da causa, a produção dessa prova implicaria apenas prolongamento indevido da instrução, em descompasso com os postulados da celeridade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 4o do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal se orienta no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova desnecessária, sobretudo quando o acervo documental se mostra suficiente para o deslinde da causa, cabendo à seguradora, ademais, demonstrar fato impeditivo ou excludente da cobertura securitária:

“
[...] 4. O juiz tem a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, as provas documentais constantes dos autos foram suficientes para formar o convencimento do Magistrado, inexistindo cerceamento de defesa. 5. O contrato de seguro prevê expressamente a cobertura para morte de bovinos causada por queda de raio e vendaval, sendo ônus da seguradora demonstrar a exclusão do risco, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. O segurado apresentou laudo veterinário e meteorológico indicando compatibilidade da morte dos animais com os eventos cobertos pelo seguro, enquanto a seguradora não trouxe prova suficiente para afastar a alegação. [...]
” (TJMT, ApCiv n. 1001983-44.2022.8.11.0105, Relator Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2025).

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

COBERTURA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO MATERIAL

Nos termos dos artigos 757 e seguintes do Código Civil, vigente à época dos fatos, o segurador se obriga, mediante o recebimento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

A cobertura convencionada delimita o espectro de proteção contratual, de modo que o sinistro compreendido entre os riscos assumidos gera, para o segurador, o dever de indenizar.

A distribuição do ônus probatório é clara: ao segurado, a demonstração do evento coberto; ao segurador, a prova de fato impeditivo ou excludente da cobertura, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nessa relação, ainda que o segurado exerça atividade econômica, a posição de vulnerabilidade técnica e informacional frente à seguradora autoriza a incidência dos princípios consumeristas, notadamente a boa-fé objetiva prevista no artigo 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor e a regra de interpretação mais favorável ao aderente do artigo 47 do referido diploma.

Essa compreensão se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que contratos securitários, em regra, submetem-se às normas protetivas do consumidor, sobretudo quando evidenciada a hipossuficiência técnica. Veja-se:

“
[...] O acórdão estadual, ao aplicar o CDC ao contrato de seguro agrícola e determinar a Inversão do ônus da prova, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a natureza consumerista da relação securitária e a hipossuficiência técnica do segurado (REsp n. 2.165.529/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.10.2024). [...]
” (STJ, AREsp n. 3.032.234/PR, Relatora Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 01/12/2025).

No caso concreto, a apólice n. 7155/0001451/30, vigente à época do sinistro, previa cobertura expressa para perdas decorrentes de queda de raio (id. 336346918).

Como se depreende dos autos, o laudo técnico veterinário elaborado pelo médico veterinário Dr. Jorge Eduardo Dias, CRMV-MT 1726, a partir de vistoria realizada em 27/fevereiro/2022, descreveu sinais físicos compatíveis com a incidência de raio, registrando que “
em volta das carcaças estava com o capim do pasto seco e morto sinal de queda raio no local onde estava os garrotes, fato que fecha diagnostico
” (PJe 1o grau, id. 336346920).

Essa conclusão foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelo depoimento da testemunha Francisco Francioli Pedroso, que confirmou a presença de vegetação queimada ao redor da represa onde os animais pereceram (id. 336347393).

Em contraposição, a negativa de cobertura pela seguradora se fundou na alegação de ausência de vestígios constatáveis no momento de sua vistoria, realizada em 04/março/2022, aproximadamente 10 dias após o evento, quando o pasto estava alagado e as carcaças submersas (id. 336346922).

Essa justificativa, contudo, não resiste ao confronto com os elementos probatórios.

A demora de 10 dias para a realização da inspeção foi confessada em audiência pelo próprio preposto da apelante, Maurício de Souza Moraes, que também admitiu que as conclusões da seguradora se basearam em análise fotográfica realizada por engenheiro civil, profissional sem habilitação na área de saúde animal (id. 336347393).

Ora, não é admissível que a seguradora se beneficie da própria desídia na vistoria para eximir-se da obrigação de indenizar.

Diante desse quadro, tem-se que o segurado fez prova constitutiva robusta do direito à cobertura, ao passo que a apelante não cumpriu o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente.

A condenação ao pagamento da indenização material é, portanto, devida.

Contudo, verifica-se que a apólice e a Cláusula 16 das Condições Gerais do Seguro estabelecem Participação Obrigatória do Segurado de 20% para a cobertura do risco de incêndio, raio e explosão (id. 336346918, p. 6 e id. 336346949, p. 25).

Dessa forma, a dedução da franquia é imperativa para evitar o enriquecimento sem causa do segurado, em consonância com a orientação deste Tribunal de que a cláusula contratual de franquia, expressamente prevista, deve ser deduzida do valor da indenização (TJMT, ApCiv n. 1002537-96.2020.8.11.0024, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

A sentença deve, portanto, ser reformada nesse ponto para determinar a dedução da franquia contratual de 20% sobre o valor da indenização securitária material de R$ 72.000,00.

DANOS MORAIS

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido formulado pelo apelado, no sentido de majoração do
quantum
indenizatório, não comporta conhecimento, visto que as contrarrazões se destinam exclusivamente a refutar as teses e os pedidos do recurso interposto pela parte adversa, de modo que a formulação de pedido autônomo de reforma em seu favor exigiria a interposição de recurso próprio, de forma independente ou adesiva, nos termos do artigo 997 do Código de Processo Civil.

Portanto, a inovação nessa via de defesa é manifestamente descabida.

Superado esse ponto, passa-se à análise da configuração e eventual quantificação dos danos morais.

A configuração do dano moral indenizável exige a comprovação de lesão relevante a direitos da personalidade, apta a ultrapassar os dissabores ordinários inerentes às relações negociais, de modo a atingir concretamente a esfera íntima, a honra ou a dignidade da parte lesada.

No caso em exame, embora reconhecida a indevida negativa de cobertura securitária, verifica-se que a controvérsia instaurada decorreu de divergência interpretativa quanto à abrangência das cláusulas contratuais e à suficiência dos elementos colhidos na vistoria realizada pela seguradora.

Não se evidencia, a partir do acervo probatório, a adoção de conduta abusiva qualificada, tampouco a ocorrência de situação que tenha exposto o segurado a constrangimento público, humilhação ou violação intensa de sua integridade psíquica.

Com efeito, os fatos delineados nos autos revelam hipótese que se mantém restrita ao inadimplemento contratual, cujos efeitos – embora indesejáveis – traduzem-se em frustração e aborrecimentos próprios da dinâmica das relações privadas, insuficientes para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é firme ao assentar que “
o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade
”, pois, “
a negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de interpretação contratual divergente, não havendo demonstração de conduta vexatória ou que tenha exposto a segurada a situação de constrangimento público
” (TJMT, ApCiv n. 1002035-41.2025.8.11.0006, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

Portanto, a sentença reocorrida deve ser reformada nesse ponto par
a afastar a condenação por danos morais.

LUCROS CESSANTES

O artigo 402 do Código Civil autoriza a reparação por aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em razão do inadimplemento.

Destaca-se que a expressão “razoavelmente” não admite fundamento em mera expectativa de faturamento bruto, mas exige demonstração concreta do proveito econômico líquido que o credor deixou de auferir, mediante a dedução dos custos operacionais necessários à obtenção do resultado projetado.

No caso dos autos, o juízo de origem baseou a condenação em estimativa hipotética de que os animais seriam alocados em sistema de confinamento, onde ganhariam peso de aproximadamente 8,42 arrobas por cabeça, para posterior comercialização ao frigorífico.

Essa projeção, entretanto, não encontra amparo probatório suficiente nos autos.

A apuração do proveito econômico exigiria, necessariamente, a demonstração do lucro líquido mediante dedução de todos os custos operacionais atrelados à engorda do gado, como aquisição de ração, sal mineral, manejo, vacinação, impostos e manutenção da infraestrutura da propriedade – despesas que não foram comprovadas.

Ausente essa liquidez, a condenação baseada exclusivamente na expectativa de faturamento bruto estimado não pode subsistir, pois equivaleria a indenizar receita, e não lucro, em contrariedade ao artigo 402 do Código Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que “
não comprovados os lucros cessantes, não há como concedê-los, uma vez que os elementos de prova não demonstram a alegada renda que a autora deixou de auferir
” (TJMT, ApCiv n. 1039591-16.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2022).

Destarte, a sentença recorrida deve ser reformada nesse ponto para excluir a condenação relativa aos lucros cessantes.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

A apelante sustenta que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do ajuizamento da ação e pugna pela aplicação retroativa e exclusiva da Taxa Selic para o período anterior à Lei n. 14.905/2024, com base no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese não prospera.

É assente que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação.

Na espécie, o prejuízo material decorrente da morte dos animais se consolidou no patrimônio do segurado na data do sinistro, de modo que a atualização monetária pelo INPC a partir dessa data é a única solução que evita defasagem injusta em desfavor do segurado.

Por sua vez, os juros moratórios sobre a indenização material, por decorrer de relação contratual, foram corretamente fixados a partir da citação.

No tocante à transição para a Taxa Selic, a sentença delineou com precisão a modulação temporal dos encargos, com incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até 29/agosto/2024, seguida da aplicação da Taxa Selic a partir de 30/agosto/2024, data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil.

Essa modulação observa rigorosamente o princípio do
tempus regit actum
e afasta a alegação de
bis in idem
.

Nesse cenário, o pedido de aplicação retroativa indiscriminada da Selic para todo o período da condenação não encontra amparo no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e não comporta acolhimento.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
.
A
. para reformar a sentença e:
(i)
determinar a dedução da franquia contratual de 20% sobre o v
alor da indenização securitária material de R$ 72.000,00;
(ii)
afastar a condenação por danos morais; e
(iii)
excluir a condenação relativa aos lucros cessantes, mantendo-se incólumes as demais disposições da sentença recorrida.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, são devidos na proporção de 30% pela parte requerente/apelada e 70% pela parte requerida/apelante, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026